Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-70.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715990-70.2018.8.07.0007 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ELIANE BARBOSA DE ANDRADE, JADE DE BARROS LADEIRA, YARA DE BARROS LADEIRA, ESPÓLIO DE JOSE CARLOS DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE BARBOSA DE ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. PARTILHA AMIGÁVEL. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. INOVAÇÃO DO CPC DE 2015. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. MATÉRIA PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, nos autos da ação de inventário, converteu o rito do feito para arrolamento sumário e homologou a partilha amigável apresentada, determinando a expedição de formal de partilha e demais documentos, uma vez que as partes são maiores e concordes com a partilha. 1.1. Em seu recurso, o ente Público requer a atribuição de efeito suspensivo ao seu apelo e no mérito busca a reforma da sentença na parte em que fora determinada a expedição do formal de partilha sem terem os autores comprovado a previa quitação dos tributos incidentes sobre os bens transmitidos. 2. Do pedido de efeito suspensivo. 2.1. O recurso em questão já é dotado de duplo efeito, tendo em vista que a matéria tratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no §1o do art. 1.012 do CPC, nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. 2.2. Desnecessário o pedido de recebimento de efeito suspensivo ao presente apelo. 3. A aplicação do arrolamento sumário ao caso é fato incontroverso, pois as partes são todas capazes e há consenso na partilha dos bens do autor da herança. 3.1. O legislador, ao prever o procedimento sumário, quis dar celeridade ao processo de inventário, com o intuito de amenizar a dor da família e realizar a divisão dos bens do de cujus da forma mais célere possível. 4. A obrigatoriedade de recolhimento de todos os tributos previamente ao julgamento da partilha (art. 664, §5o, CPC) foi afastada pelo próprio art. 659, ao prever sua aplicação apenas ao arrolamento comum. 4.1. Em face dessa peculiaridade do arrolamento sumário, o art. 662, §2o, do CPC dispõe que no referido instituto não serão apreciadas questões relativas à quitação de tributos cabíveis. 5. A inovação trazida pelo novo Código de Processo Civil, em seu art. 659, §2o, com foco na celeridade processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido. 5.1. Precedente do STJ: “Diante da inovação normativa contida no art. 659, § 2o, do CPC/2015, no procedimento de arrolamento sumário, a homologação da partilha e a expedição dos respectivos formais não dependem do prévio recolhimento do imposto de transmissão.” (AgInt no AREsp 1497714/DF). 6. Tal regra excepcionou o art. 192 do CTN, haja vista que o conteúdo do supracitado artigo não é de natureza tributária, e sim processual, sendo o mesmo entendimento aplicado ao art. 31 da Lei de Execução Fiscal. 6.1. Desse modo, não sendo os dispositivos de reserva de Lei Complementar, entende-se que o mencionado artigo do CTN poderá ser derrogado por Lei Ordinária mais recente. 7. Em suma: diante da nova sistemática processual, nas hipóteses de arrolamento sumário, a expedição de formal de partilha não está condicionada ao prévio recolhimento dos tributos pendentes sobre os bens, devendo ser exigido na esfera administrativa, após o trânsito em julgado da homologação da partilha. 8. Apelação improvida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil/2015, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), asseverando que a expedição e a entrega dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento deveriam ser condicionadas à prévia comprovação de regularidade fiscal relativa ao ITCD e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega contrariedade ao artigo 146, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal, reproduzindo as mesmas razões recursais quanto ao condicionamento da expedição dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento à prévia comprovação de regularidade fiscal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC/2015, 192 do CTN, e 31 da Lei 6.830/1980. Isso porque o entendimento da turma julgadora, no sentido de que a homologação da partilha e a lavratura do formal de partilha não estão condicionados à previa comprovação do recolhimento dos tributos devidos pelo espólio, encontra-se em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. I - Na origem, o contribuinte ajuizou ação de inventário e partilha, tendo como objetivo a expedição de formal de partilha. Após sentença que julgou procedente o pedido, para determinar a expedição de formal de partilha, independentemente da comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre a transmissão, foi interposta apelação pelo Distrito Federal, alegando a necessidade de prévia comprovação da quitação dos tributos para o encerramento do procedimento de arrolamento (comum ou sumário). II - As Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que é cabível a homologação da partilha no procedimento do arrolamento sumário independentemente do pagamento do imposto sobre transmissão, sendo o Fisco intimado posteriormente para o lançamento administrativo do imposto. Precedentes: AgInt no AREsp 1.497.714/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/12/2019; AgInt no AREsp 1.374.548/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2019; REsp 1.771.623/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/2/2019. III - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp 1596714/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/8/2020) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). O apelo extremo, também, não merece prosseguir, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. A propósito, confira-se: “Na espécie, constata-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria relativa à exigência, ou não, do pagamento do ITCD como pressuposto à expedição do formal de partilha à luz da legislação infraconstitucional pertinente (CPC e CTN). Desse modo, a discussão revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissão do recurso extraordinário que, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, pretende a exegese de legislação infraconstitucional, por exigir juízo prévio de legalidade, configurando, assim, hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal” (RE 1264455, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 30/4/2020). No mesmo sentido são as decisões monocráticas: RE 1258469, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 7/4/2020; ARE 1094832, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 19/3/2020. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023